Tribunal: TJDFT
Processo: 0002522-34.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002522-34.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARILDA OLIVEIRA BATISTA, MARIO LUIZ DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os alvarás já foram encaminhados ao banco. Portanto, aguarde-se a juntada dos comprovantes de transferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac